Tribunal: TJBA
Processo: 8003650-38.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003650-38.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HILDA DE JESUS DUARTE

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO REGULAR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUES MENSAIS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8003650-38.2024.8.05.0138, em que é apelante MARIA HILDA DE JESUS DUARTE e em que é apelado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator